Tribunal: STF
Processo: Rcl 81534
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000690-77.2017.5.19.0002, por alegado desrespeito ao julgado na ADC nº 16/DF e às teses de repercussão geral firmadas no RE 760.931/DF (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1118 RG). 



    Vibra Energia S.A. sustenta que o TRT 19, ao reformar sentença de primeiro grau, a condenou a responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, “sob o fundamento de estar configurada a culpa - de forma presumida – diante do mero inadimplemento da prestadora de serviço”.



    Alega que não obteve êxito para reforma do provimento judicial que a condenou, tendo sido negado seguimento ao recurso de revista e aos recursos subsequentes, asseverando que



    “a condenação que lhe foi imposta contraria o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16 e no RE nº 760.931/DF, bem como que não restou evidenciada conduta culposa, não havendo falar, assim, em culpa in vigilando, cabendo à parte contrária o ônus de comprovar que a Petrobras Distribuidora S/A não fiscalizou a execução do contrato, além de contrariar às teses estabelecidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931/DF, sob pena de violação aos artigos 97 da Constituição Federal, 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, 373, I, do Código de Processo Civil.” (e-Doc 1, p. 6) 



    Defende que



     “a decisão judicial recorrida deveria ser integralmente reformada, pois (i) não restou evidenciada deficiência na fiscalização das obrigações trabalhistas empreendida pela Petrobras Distribuidora S/A e, de outra banda, (ii) a demonstração clara e inequívoca de que o reclamante, apesar de alegar que não houve tal fiscalização, não conseguiu se desincumbir de seu ônus em flagrante contrariedade ao estabelecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADC nº 16 e do RE 760.931 e por estes concederem interpretação diversa ao art. 71 da Lei 8.666/93 em casos paradigmas, além dos arts. 373 do CPC e 818 da CLT, incorrendo em violação direta aos artigos 5º, II, e 37 da Constituição da República”. (e-Doc 1, p. 6) 



    Nesse contexto, 



    “[d]estaca que o STF discutiu a matéria também no Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246), firmando a tese no sentido de que ‘Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.’” (e-Doc 1, p. 6) 



    Sustenta que, no caso em tela, não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 



    Em arremate, assevera que



    “merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse c. Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve qualquer prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato, tendo a condenação se fundado no mero inadimplemento da empregadora do autor – entendimento reiterado recentemente no julgamento do tema 1.118, já transcrito. “. (e-Doc 1, p. 7)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo. No mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja afastada a sua responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, Vibra Energia S.A., antiga Petrobrás Distribuidora S.A., insurge-se contra decisão do TST que, negando provimento ao agravo interno interposto da negativa de recurso extraordinário, manteve a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecida pelas instâncias inferiores, conforme a ementa descrita a seguir:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS. ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 12, p. 1)



    Vide trecho do acórdão:



    “Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. Sem razão, contudo. 



    Como salientado na decisão agravada, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual do art. 896, §1º-A, I e III, da CLT (ausência de transcrição adequada do trecho e inexistência de confronto analítico). O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Por fim, registra-se que o óbice consignado no acórdão da Turma desta Corte Superior (ausência de confronto analítico - artigo 896, §1º-A, III, da CLT) não se insere nas hipóteses da Controvérsia nº 50012 (ausência de transcendência, art. 896-A da CLT; ausência de transcrição do trecho, art. 896, §1º-A, da CLT; e ausência de dialeticidade, Súmula nº 422, do TST), encaminhada ao e. STF com o objetivo de manifestação da Suprema Corte quanto à possibilidade de superação dos óbices processuais em destaque para a aplicação de tese jurídica de natureza vinculante. 



    Nesse sentido, em que pesem as alegações da Parte Recorrente pelo sobrestamento do feito, observa-se que não há debate no acórdão recorrido sobre o ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas, tendo em vista a ausência de apreciação do mérito, ante a aplicação de óbice processual não abarcado pela Controvérsia nº 50012. Ressalte-se, por fim, que diante da aplicação do óbice processual pelo órgão fracionário, não foi possível examinar as questões apresentadas. A incidência dos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF encerram a admissibilidade do recurso extraordinário e não permitem o exame de mérito. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”. (e-doc. 12, p. 5-6)



    Por sua vez, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista a demanda comportou a solução sumariada a seguir:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. NÃO ADMISSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a transcrição integral do teor do acórdão, do tópico recorrido, de todas as premissas consignadas ou de longos trechos da decisão regional não se presta ao cumprimento do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, na medida em que não delimita o objeto da insurgência inserida no apelo, impossibilitando o confronto analítico entre a tese adotada pelo TRT e as razões de reforma apresentadas no recurso de revista. Precedentes. 2. Assim, ainda que reconhecida a transcendência jurídica da matéria, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, não é possível prosseguir no exame de mérito do recurso de revista. Agravo a que se nega provimento”. (e-doc. 13)



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “Não tem consistência o argumento da litisconsorte de que o reclamante não foi seu empregado. Com efeito, não há dúvidas de que a primeira reclamada foi a verdadeira empregadora do reclamante. 



    Entretanto, o fato de o empregado não ter vínculo jurídico trabalhista com a recorrente não afasta a possibilidade de esta ser responsabilizada pelos haveres trabalhistas inadimplidos por sua prestadora de serviços. É que a Constituição Federal de 1988 consagra o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana como fundamentos da República Federativa, não sendo razoável que alguém que se beneficiou, de forma considerável, do trabalho humano, não tenha que responder, sob nenhum aspecto, pelos direitos trabalhistas desencadeados a partir de tal contratação, mesmo porque sendo colocada a força de trabalho em favor também do tomador de serviço, este, assim como a empresa prestadora de serviço, deve assumir o risco do empreendimento. 



    De outra quadra, se não houve culpa ‘in eligendo’, ao menos se verifica a culpa ‘in vigilando’ da tomadora de serviço, em razão de sua não fiscalização quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas, decorrentes do serviço prestado. Com efeito, a segunda reclamada não demonstrou adequada fiscalização do adimplemento das obrigações trabalhistas da primeira ré em relação aos seus empregados e, especificamente, no que tange ao reclamante. 



    Deveria a litisconsorte ter condicionado o pagamento à prestadora dos serviços à demonstração, a tempo e modo, do cumprimento das suas obrigações trabalhistas, mas não o fez. 



    Observe-se, inclusive, que em que pese o preposto da reclamada CIMEM CALDEIRARIA, MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI-EPP reconheça em interrogatório que foi firmado contrato de trabalho para 192 horas semanais com o reclamante, constam nos contracheques que o reclamante realizava a jornada de trabalho de 220 horas semanais. 



    De todo o exposto, portanto, incide o dever de reparar pela segunda reclamada, porquanto caracterizada a sua omissão ou negligência no dever de fiscalizar a execução contratual da empresa prestadora de serviço contratada por intermédio de processo licitatório, permitindo que essa empresa que lhe prestou serviços causasse lesão ao direito de trabalhadores. Acrescente-se que sobre a responsabilidade subsidiária, o C. TST consubstanciou entendimento jurisprudencial acerca do tema, explícito na Súmula nº 331, IV e V, já com a redação modificada, considerando a decisão proferida pelo STF na ADC 16. Vejamos: (...)



    Por conseguinte, entende-se que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de deixar para o Julgador o exame específico em cada caso para se aferir se a inadimplência decorreu de falha ou falta de fiscalização do ente público. Afasta-se, também, qualquer alegação de afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, posto que a decisão não reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e a recorrente, condenando esta, apenas subsidiariamente, a pagar as parcelas deferidas. Nesse sentido, lembra-se que a responsabilidade da litisconsorte advém do art. 37, § 6º, da Carta Magna, no qual, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 



    Por fim, ressalte-se que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão extraordinária realizada em 24.5.2011, decidiu inserir o item VI na Súmula nº 331 da Corte, por intermédio da Resolução nº 174/2011, com a seguinte dicção: "[A] responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". Ou seja, a responsabilidade subsidiária reconhecida é ampla, abrangendo todas as verbas objeto de condenação, independente de sua natureza jurídica. 



    Reforma-se a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária da litisconsorte PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.” (e-doc. 5, p. 16-18) (grifei)



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente